Tribunal: TJDFT
Processo: 0724874-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724874-95.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOC. RECREATIVA CAMPESTRE DOS POLICIAIS MILITARES DO DIST AGRAVADO: VILMA MEDEIROS TEIXEIRA, ADRIANA MEDEIROS TEIXEIRA, ANTONIO GILBERTO SOARES TEIXEIRA, JULIO CESAR MEDEIROS TEIXEIRA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por Associação Recreativa Campestre dos Policiais Militares do Distrito Federal contra a decisão que não conheceu da apelação interposta por ela em virtude da ausência de impugnação específica aos fundamentos adotados pela sentença (id 47425205). Verifico que os seguintes argumentos não foram deduzidos em apelação, foram trazidos apenas no agravo interno: 1) não há óbice legal para a propositura da ação de usucapião quando ausente a matrícula individualizada do imóvel; 2) a sentença violou o art. 489, inc. III, do Código de Processo Civil, pois não trouxe o dispositivo específico que prevê a matrícula individualizada como requisito para o usucapião; 3) a fundamentação de que a matrícula individualizada é essencial para o deslinde da ação de usucapião é ilegal e injusta. Intime-se a agravante para manifestar-se acerca de eventual não conhecimento das questões mencionadas acima, haja vista não terem sido apresentadas no momento oportuno. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fulcro no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator